Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735818-63.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0716367-89.2024.8.07.0020 - id 206413196) que deferiu parcialmente tutela de urgência para obrigá-la a fornecer, no prazo de dois dias, a integral assistência domiciliar prescrita pelo médico do agravante (relatório id 206341321), sob pena de multa e outras medidas que se fizerem necessárias, incluindo: "(i) cama hospitalar, ventilador mecânico para suporte de vida, aspirador, nebulizador, cough assist, concentrador de oxigênio, cilindro de oxigênio, oxímetro de pulso; (ii) atendimento de técnico de enfermagem nas 24 horas do dia, visita médica semanal, visita de enfermeiro semanal, visita de fisioterapeuta diariamente, fonoaudiólogo 5 dias por semana, nutricionista quinzenal, psicólogo e terapeuta ocupacional semanais; (iii) estruturado plano de contingência para atendimento rápido e eficiente de emergências que possam ocorrer (ambulâncias equipadas com UTI-Móvel e médicos plantonistas), (iv) fornecimento de todos os equipamentos e insumos prescritos pela equipe médica". Alega, em suma, que o home care não está previsto na RN ANS 465/21, salvo liberalidade prevista no art. 13, de forma que somente poderá ser imposto o referido custeio quando for estabelecida no contrato, o que não é o caso, pois há expressa exclusão dessa cobertura. Acrescenta que não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há menção de urgência ou emergência no relatório médico, sustentando, outrossim, inexistir o prévio delineamento das etapas terapêuticas a serem propostas ao agravado, PAD – Plano de Atenção Domiciliar necessário a eventual tratamento em regime domiciliar, afirmando a necessidade de perícia médica. Acrescenta ser necessária a observância da avaliação e dos critérios que estabelecem a internação domiciliar - score nead/Katz e que é indevido o fornecimento de itens que não guardam relação com os serviços de home care, que também são objeto de exclusão contratual, conforme cláusulas 5.11 e 5.23 e precedente do STJ. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. O relatório médico (id 206338531 – autos principais) é contundente quanto ao quadro grave de saúde do recorrido, que, com 47 anos de idade, é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) em fase avançada, encontrando-se restrito ao leito e totalmente dependente funcional de terceiros, respirando por ventilação mecânica invasiva, contínua, alimentando-se por gastrostomia, com dieta industrializada, necessitando, ainda conforme o referido documento, de cuidados intensivos nas 24 horas do dia e indispensável atendimento domiciliar – home care. Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a recusa de determinado tratamento, ainda que haja cláusula que o exclua, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado para cada uma delas, de acordo com a prescrição do médico assistente. A propósito, precedentes da Corte: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. CLÁUSULA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. (...). 2. A restrição da cobertura home care mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. 3. O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 4. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de home care, configurando, pois, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. (...). (4a T. Cível, ac. 1.432.686, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE HOME CARE. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. ABUSIVA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar da negativa de cobertura de assistência domiciliar constante da cláusula do contrato firmado entre as partes, o entendimento jurisprudencial é de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, principalmente em casos que a permanência do paciente no ambiente hospitalar possa ser considerada danosa à sua recuperação. 2. Com efeito, o c. STJ entende ser "abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp 1994152 / SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 22/08/2022). 3. Na espécie, observa-se que o plano de saúde não demonstrou a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, de sorte que deve ser mantida a decisão hostilizada, que acolheu liminarmente a pretensão da autora 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1.918.939, Des. Renato Scussel, 2024); EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE INSUMOS NEGATIVA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa decorrente de indeferimento de prova pericial quando as provas dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. O serviço de atendimento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, e é uma alternativa (mais humanizada) ao paciente que tem indicação médica para que o tratamento se realize no próprio ambiente familiar. 3. A recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento de que necessita o consumidor frustra a legítima expectativa que gerou no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem observar, nos termos da lei. 4. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. (7a T. Cível, ac. 1.913.316, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 2024). Assinalo que os EREsps 1.886.929 e 1.889.704 devem lidos em conformidade com a posterior Lei 14.454/22, que alterou a Lei 9.656/98 A urgência, a configurar o deferimento da liminar em favor do agravado, infere-se tanto do teor do relatório médico supramencionado, quanto pelo evento noticiado no id 208657373 – autos principais, ocorrido em 04/07/24, antes, portanto, da concessão da liminar, em que o enfermo necessitou de atendimento de urgência, já que a cânula de sua traqueostomia foi obstruída pela formação de rolhas – acúmulo e enrijecimento de secreções -, fazendo com que o acamado ficasse sem respirar. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator